Tribunal: TJDFT
Processo: 0715236-81.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:
Vistos, etc. Compulsando detidamente os autos, denota-se que o julgamento colegiado deste processo se deu 28a Sessão Ordinária Virtual - 6TCV - (período de 12/08 até 19/08). A parte agravada, com apenas 2 (dois) dias após o encerramento da referida sessão de julgamento, peticiona nos autos a publicação do interior teor do acórdão correlacionado para conhecimento e eventual interposição do novo recurso (ID 18072761). Considerando os fatos supradelineados e os parâmetros de razoabilidade, celeridade e eficiência, vê-se que o processamento e julgamento dos presentes autos estão seguindo completamente com os mandamentos dos aludidos princípios processuais, pelo que ressalto que não há nada a prover. Desse modo, prossiga-se a Secretaria deste egrégia 6a Turma Cível com os procedimentos normais, haja vista que não há qualquer razão plausível para o acolhimento do pleito postulado pela parte agravada. NADA A PROVER AGUARDE-SE A ,LAVRATURA E ASSINATURA E A PUBLICAÇÃO POSTERIOR. Brasília, 21 de setembro de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator